Tribunal: TJSP
Processo: 2198574-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação indenizatória fundada em responsabilidade civil extracontratual, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Ações lastreada em acidente que se atribui a comportamento da SABESP. Caso dos autos que atrai a competência da Vara Cível Central, na qual tramitou medida de produção antecipada de provas que diz

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação indenizatória fundada em responsabilidade civil extracontratual, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Ações lastreada em acidente que se atribui a comportamento da SABESP. Caso dos autos que atrai a competência da Vara Cível Central, na qual tramitou medida de produção antecipada de provas que diz respeito aos mesmos fatos. Outras ações assemelhadas, com esteio nos mesmos fatos, que tramitam pelo mesmo Foro Cível Central. Conflito de Competência no 9053463-20.2008.8.26.0000. Súmula no 73 da C. Câmara Especial do TJSP. Recurso provido.